Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709898-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ACDL - ACUSTICA E COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI - EPP, JOAO TIBURCIO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS NÃO PRESTADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, INCISOS I, IV, DO CPC. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.1.1.Descabida a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito na hipótese dos autos. 2. Não se verifica nenhuma desconformidade do comando judicial com a legislação processual, a ponto de configurar error in procedendo, pois o esclarecimento requerido era necessário para verificar se a demanda proposta tinha correspondência com as ações em trâmite nas 21a e 12a Varas Cíveis, a ponto de configurar coisa julgada ou litispendência, hipóteses que ensejariam o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 330, inciso III e 485, inciso V, do CPC. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação do artigo 6o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Conforme precedentes, o descumprimento de determinação de emenda da inicial não exige intimação pessoal da parte autora para extinção do feito, não se confundido com hipóteses de abandono da causa, regularização de representação ou negligência do patrono.” (AgInt no REsp 1210619/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010